Tribunal: TJSP
Processo: 1037790-47.2019.8.26.0224
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1037790-47.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente JÉSSICA
ATAIDE DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1037790-47.2019.8.26.0224 -Voto no 37.482
2
Recurso em sentido estrito no. 1037790-47.2019.8.26.0224
Recorrente: Carlúsia Souza Brito
Recorrido: Ministério Público
Interessada: Jéssica Ataíde da Silva
Comarca: Guarulhos
Voto no. 37.482

1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Carlúsia Souza Brito
contra a r. sentença1 prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. LUCIANO DE MOURA
CRUZ, cujo relatório ora se adota, que denegou a ordem de habeas corpus por ela
impetrada em favor da paciente Jéssica Ataíde da Silva.
Sustenta a recorrente, por suas razões2, em resumo, que a paciente está sendo
investigada no inquérito policial no. 0011569-15.2017.8.26.0224, que tramita perante o 2o
Distrito Policial de Guarulhos, por suspeita de ter concorrido para um crime de furto, na
modalidade tentada. Alega ausência de justa causa para o prosseguimento da
investigação preliminar, vez que ela não agiu com dolo. Aponta, outrossim, predicados
positivos da paciente. Refere, de outro lado, que a duração do inquérito policial,
instaurado em 17 de fevereiro de 2017, não se mostra razoável. Requer, à vista disso, o
trancamento do inquérito policial no. 0011569-15.2017.8.26.0224.
1 Fls. 122.
2 Fls. 125/142.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1037790-47.2019.8.26.0224 -Voto no 37.482
3
Apresentadas as contrarrazões3, e exercido o juízo de sustentação4, sobreveio,
nesta Superior Instância, o r. parecer5 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do
Dr. FLÁVIO BOECHAT ALBERNAZ, no sentido de que se julgue prejudicado o recurso
ou se lhe negue provimento.
É o relatório.
2. É caso de não conhecimento do recurso.
Esta C. 14a Câmara Criminal, em sessão ocorrida no dia 06 de fevereiro de 2020,
denegou, à unanimidade, a ordem de habeas corpus no. 2282056-14.2019.8.26.0000,
impetrada pela recorrente em favor da paciente Jéssica Ataíde da Silva, contra a r.
sentença ora impugnada.
Transcreve-se, por oportuno, a fundamentação daquele V. Acórdão:

“Lastreia-se o pedido de trancamento do inquérito policial na alegada
ausência de justa causa por inexistência de dolo. Sustenta a impetração que não
restou demonstrada a ligação entre a paciente e a autora do furto, Elisete.

Reiteradamente tem proclamado a jurisprudência que o trancamento de
inquérito policial é medida excepcional, reservada aos casos de manifesta ausência
de justa causa, quando sequer há crime em tese, o que pode ser constatado à
primeira vista, independentemente de qualquer necessidade de aprofundamento
na análise dos elementos coligidos.
Nesse sentido:
"O inquérito policial, salvo os casos aberrantes, em que à primeira vista se possa
identificar abuso intolerável, é procedimento investigatório legítimo, cujo
3 Fls. 167/169.
4 Fls. 173.
5 Fls. 179/181.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1037790-47.2019.8.26.0224 -Voto no 37.482
4
desenvolvimento e desfecho não devem ser obstados pelo habeas corpus, para que
não se incorra no risco de coarctar as atividades próprias da polícia judiciária e do
MP" (TACRIM-SP, JUTACRIM 79/110).
Não é o que se verifica na hipótese vertente.

Havendo notitia criminis de fatos que, em tese, se mostram típicos, não há
como, ao menos nesta fase de cognição sumaríssima, reconhecer a ocorrência de
constrangimento ilegal imposto à paciente, que determine o sobrestamento do
procedimento apuratório.
Consta dos autos que, na data dos fatos, a paciente Jéssica - exercendo a
função de operadora de caixa no estabelecimento comercial vítima
teria
contribuído para que sua ex-colega de trabalho Elisete furtasse mercadorias do
local. Muito embora Elisete tenha passado pelo caixa da paciente diversas
mercadorias, muitas delas não foram registradas. A atitude de Jéssica acabou
sendo percebida por outros funcionários do estabelecimento, sendo que a
funcionária Ellen foi atrás de Elisete, que já se encontrava no estacionamento
colocando as mercadorias no interior de seu veículo. Ao perceber a aproximação
de Ellen, Elisete deixou rapidamente o local em seu automóvel, abandonando
diversas mercadorias em um carrinho, as quais totalizavam R$370,56. Constatou-
se que o valor registrado pelo caixa operado pela paciente era bem inferior àquele
correspondente às mercadorias abandonadas.
Como é fácil perceber, os fatos investigados podem constituir, ao menos
em tese, infração penal.
É o que basta a permitir a continuação das investigações.
Com relação ao alegado excesso de prazo para encerramento do inquérito
policial no 184/2017, verifica-se que, neste procedimento investigatório a paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1037790-47.2019.8.26.0224 -Voto no 37.482
5
encontra-se solta, não havendo falar-se, portanto, em constrangimento ilegal”.
Assim, já analisada por este órgão ad quem, na citada ação originária de habeas
corpus, a pretensão veiculada no presente recurso em sentido estrito, sobreveio a perda do
interesse recursal.
Remanesce, pois, à recorrente, naquele feito, a faculdade de manejar eventuais
recursos que entenda adequados.
3. Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso em sentido estrito.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador